Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-61.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009276-61.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 406.749.081-04 (APELANTE), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGADA ESTAGNAÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE HOMONÍMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE SUPOSTA FALHA ADMINISTRATIVA E AUSÊNCIA DE PROMOÇÕES. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. HISTÓRICO DISCIPLINAR DESFAVORÁVEL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO FICTA OU
PER SALTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por policial militar inativo, objetivando o reconhecimento de alegada preterição funcional e a consequente promoção em ressarcimento até a graduação de Subtenente PM, com efeitos financeiros retroativos ou, subsidiariamente, à graduação de 3o Sargento PM, sob
fundamento de erro administrativo decorrente de homonímia e falhas em seus assentamentos funcionais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) se a alegada confusão administrativa decorrente de homonímia demonstrou nexo causal suficiente para caracterizar preterição funcional; (
ii
) se o apelante comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários às promoções pretendidas; e (
iii
) se a distribuição dinâmica do ônus da prova autorizaria transferir à Administração Pública a demonstração retrospectiva da inexistência do direito postulado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A promoção em ressarcimento de preterição possui natureza reparatória, exigindo demonstração de que o militar preenchia os requisitos legais para ascensão funcional à época própria e que deixou de ser promovido por ato ilegal ou erro imputável à Administração Pública.

A mera permanência prolongada na mesma graduação, o longo tempo de serviço ou a existência de inconsistência documental pontual não autorizam, por si sós, reconhecimento automático do direito à promoção.

As referências ao suposto homônimo que teria seguido carreira regular limitaram-se a registros específicos constantes do cabeçalho das folhas de alterações funcionais, sem demonstração de que tenham efetivamente impedido o apelante de participar de cursos, quadros de acesso, avaliações físicas, inspeções de saúde ou demais etapas necessárias à progressão funcional.

Os próprios assentamentos funcionais evidenciam circunstâncias incompatíveis com a tese recursal, especialmente o
registro de que o apelante aguardava transferência para a reserva remunerada desde 2013, além de histórico funcional marcado por punições e anotações disciplinares desde a condição de aluno até a graduação de Soldado PM.

A ascensão na carreira militar exige preenchimento cumulativo de requisitos legais e regulamentares relacionados a conceito disciplinar e moral, aptidão física, inspeção de saúde, cursos específicos e inclusão em quadro de acesso, inexistindo possibilidade de presunção retrospectiva de atendimento dessas exigências.

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC não se presta a suprir ausência de demonstração mínima do fato constitutivo do direito, tampouco transfere à Administração Pública o ônus de provar negativamente, em retrospecto de décadas, a inexistência dos requisitos promocionais.

Admitir a pretensão deduzida equivaleria à concessão de promoção ficta ou ascensão funcional
per
saltum
, mediante dispensa retroativa de cursos, avaliações, requisitos disciplinares e demais exigências legais, em afronta ao regime jurídico militar e ao princípio da isonomia.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“
A promoção em ressarcimento de preterição exige demonstração de que o militar preenchia, à época própria, os requisitos legais para ascensão funcional e de que a ausência de promoção decorreu de ato ilegal imputável à Administração Pública, não sendo a distribuição dinâmica do ônus da prova mecanismo apto a suprir ausência de demonstração
mínima do fato constitutivo do direito ou autorizar promoção ficta.”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 373, I e §1o, 85, §11 e 98, §3o; Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 17.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.913.299/RJ, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9.3.2026; TJMT, N.U. 1017748-19.2023.8.11.0041, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança n. 1009276-61.2025.8.11.0040, objetivando o reconhecimento de alegada preterição funcional e as consequentes promoções em ressarcimento até a graduação de Subtenente PM a contar de 3 de setembro de 2020, com todos os efeitos salariais

retroativos, ou, alternativamente, a promoção à graduação de 3o Sargento PM a partir de 2013, bem como a retirada de seus assentamentos funcionais, de registros atribuídos a homônimo e a outro policial militar.

Na petição inicial, o autor alegou ter ingressado na Polícia Militar em 1.6.1990 e sido transferido para a reserva remunerada em 3.9.2020, permanecendo, durante cerca de trinta anos, na graduação de Soldado. Sustentou que houve erro administrativo grave decorrente de homonímia, com lançamentos funcionais estranhos em seu extrato de alterações, o que teria comprometido sua evolução funcional. Defendeu que o instituto da promoção em ressarcimento de preterição estava previsto no Decreto Estadual n.

2.468/2010 e atualmente na Lei Estadual n. 10.076/2014, invocando os dispositivos relativos ao ressarcimento de preterição e aos requisitos promocionais. Sustentou, ainda, violação aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade e segurança jurídica, além de pleitear efeitos financeiros retroativos. Juntou, entre outros documentos, requerimento administrativo, folhas de alterações, decreto e legislação estadual pertinentes.

O Juízo de origem (Id. 218713425), com fundamento na apreciação da prova, na forma do art. 371 do CPC, julgou improcedentes os pedidos. Assentou que, embora o autor alegasse ter sido prejudicado por erro administrativo decorrente de homonímia, tal circunstância, por si só, não ensejaria direito automático às promoções pretendidas, porquanto a ascensão funcional no âmbito militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos, dentre eles interstício, conceito disciplinar e moral compatíveis, aptidão em inspeção de saúde e avaliação física, avaliação individual satisfatória, conceito profissional, conclusão dos cursos exigidos e inclusão em quadro de acesso. Registrou que não houve demonstração cabal de que o demandante preenchia todos os requisitos necessários nas datas em que pretendia ser promovido, tampouco prova de que a alegada confusão cadastral tenha efetivamente obstado sua participação nos atos necessários à evolução funcional.

Nas razões recursais (Id. 353360398), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em indevido rigor probatório ao exigir demonstração individualizada do preenchimento de todos os requisitos promocionais em cada etapa da carreira militar, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto. Afirma que permaneceu por mais de 30 anos na graduação de Soldado, circunstância que atribui a erro administrativo relacionado à existência de militar homônimo, bem como a falhas nos assentamentos funcionais e na condução dos processos promocionais. Argumenta que a Administração Pública detinha melhores condições de demonstrar a regular convocação para os certames internos, a correta individualização de seus registros funcionais e eventual causa autônoma impeditiva das promoções pretendidas, razão pela qual defende a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Aduz, ainda, que sua incapacidade laborativa superveniente não afastaria, por si só, o direito vindicado, diante da previsão normativa de mecanismos próprios para a situação de militares temporariamente incapacitados. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da promoção em ressarcimento de preterição às graduações postuladas e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Em contrarrazões

(Id 353360851)
,

o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção integral da sentença. Defende que a promoção em ressarcimento de preterição somente pode ser reconhecida quando demonstrado que o militar preenchia, à época própria, todos os requisitos exigidos para a ascensão funcional, não bastando a alegação genérica de homonímia ou falha administrativa. Assevera que a prova do fato constitutivo do direito incumbia ao autor, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, e que não se trata de prova diabólica, mas de demonstração concreta de cursos, aptidão física, inspeção de saúde, conceito moral e demais pressupostos legais. Aduz, ainda, que os assentamentos funcionais do apelante revelariam histórico disciplinar incompatível com os requisitos promocionais, especialmente quanto ao conceito moral e ao comportamento mínimo exigido pela Lei Estadual n. 10.076/2014. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 361881880), manifestou-se pela não intervenção no feito, por não vislumbrar hipótese que justificasse atuação ministerial em atos finalísticos na espécie.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar se o apelante faz jus às promoções em ressarcimento de preterição até a graduação de Subtenente PM

ou, subsidiariamente, à graduação de 3o Sargento PM
,
sob alegação de erro administrativo decorrente de homonímia, falhas em seus assentamentos funcionais e indevida estagnação na graduação de Soldado PM.

A sentença deve ser mantida.

A promoção em ressarcimento de preterição não constitui forma autônoma, automática ou excepcionalmente benevolente de ascensão funcional. Trata-se de mecanismo reparatório destinado a reposicionar o militar que, embora preenchesse os requisitos legais na época própria, deixou de ser promovido por ato ilegal ou erro imputável à Administração.

Nesse sentido, Lei n. 1.076/2014 (Lei de Promoções):

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia. Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

Daí porque não basta demonstrar longo tempo de serviço, permanência prolongada na mesma graduação ou mesmo eventual inconsistência formal em assentamentos funcionais. É indispensável comprovar, ainda que minimamente, que o militar reunia, nas datas pretendidas, as condições legais necessárias à promoção e que a ausência de ascensão decorreu diretamente de ato administrativo indevido.

No caso, o apelante sustenta ter permanecido por aproximadamente trinta anos na graduação de Soldado PM em razão de confusão com militar homônimo que teria seguido carreira regular, além de invocar a distribuição dinâmica do ônus da prova para imputar ao Estado a demonstração de que não fazia jus às promoções pretendidas.

Sucede, porém, que o
detido exame dos
elementos de convicção extraídos dos autos
não confirma o
nexo causal pretendido.

As referências ao suposto homônimo que teria progredido na carreira concentram-se no cabeçalho das folhas de alterações constantes do Id. 353360371, fls. 22
a
38, sem demonstração de que tenham efetivamente impedido o apelante de participar de cursos, quadros de acesso, avaliações físicas, inspeções de saúde ou demais etapas necessárias à promoção.

A mera existência de registros administrativos com coincidência nominal ou referência a outro RGPM não autoriza concluir, por inferência, que toda a carreira do apelante foi bloqueada por erro de homonímia.

Mais ainda: os próprios assentamentos funcionais indicam elementos que enfraquecem a tese de que a ausência de promoções decorreu da confusão cadastral alegada.

Deveras,
consta do Id. 353360372, fl. 15, que o apelante aguardava transferência para a reserva remunerada desde 2013, circunstância relevante para a análise de sua situação funcional e incompatível com a narrativa de que sua carreira teria sido regularmente obstada apenas por confusão com terceiro.

Além disso, os registros funcionais revelam trajetória marcada por punições e anotações disciplinares desde a condição de aluno
à
Soldado PM
(Id. 353360389 – fls. 3 a 8),
bem como de outras anotações posteriores de corretivo disciplinar
(advertências, repreensões, detenções e prisões).

Esse dado é decisivo.

A promoção na carreira militar não decorre apenas do decurso do tempo. Exige preenchimento cumulativo de requisitos legais e regulamentares, inclusive conceito disciplinar e moral compatíveis, aptidão física, inspeção de saúde, aprovação ou habilitação em cursos exigidos e inclusão em quadro de acesso.

A sentença, nesse ponto, bem observou que não há como presumir que, nas datas pretendidas para as promoções retroativas, o apelante lograria êxito nos testes físicos, médicos e demais exigências funcionais. Também consignou que a promoção em ressarcimento de preterição não serve para dispensar requisitos legais, nem para permitir ascensão
linear e imediata
(
per

saltum
)
de Soldado a Subtenente apenas com base em alegação de erro de nome.

A tese recursal de distribuição dinâmica do ônus da prova tampouco socorre o apelante.

O art. 373, §1o, do CPC autoriza a redistribuição do ônus probatório quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo por uma das partes, ou maior facilidade da parte contrária na produção da prova.

Contudo, a dinamização do ônus da prova não opera como substitutivo da ausência de fato constitutivo minimamente demonstrado. Também não transfere à Administração o dever de provar negativamente, em retrospecto de décadas, que o militar não teria preenchido requisitos de promoção em cada uma das datas abstratamente indicadas.

Nesse sentido:
“O acórdão estadual está conforme a orientação do STJ sobre distribuição dinâmica do ônus probatório e necessidade de
início de prova, incidindo a Súmula n. 83 do
STJ” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.913.299/RJ, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 9.3.2026).

Cabia ao autor demonstrar, ao menos em grau mínimo, que foi convocado ou deveria ter sido convocado para cursos e quadros de acesso, que preenchia os requisitos disciplinares, físicos e profissionais à época própria, ou que deixou de participar de etapas promocionais por ato concretamente imputável à Administração.

Nada disso foi suficientemente demonstrado.

A alegação de homonímia, tal como posta, não basta para inverter a conclusão probatória. O que há é, no máximo, inconsistência documental pontual, sem prova de que tenha produzido a consequência jurídica sustentada: a suposta preterição funcional por três décadas.

Cumpre destacar
que
, enquanto o apelante não foi promovido por falta de conceito moral, a confusão entre homônimos prejudicou, em realidade, o outro militar. Foi o terceiro homônimo quem teve seu direito cerceado ao ser confundido com o apelante, e não o contrário, conforme demonstra a documentação administrativa (Id. 353360391 – fl. 22).

A pretensão, em verdade, exigiria que o Poder Judiciário presumisse, sucessivamente, que o apelante teria sido promovido a Cabo,
depois a 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Subtenente, dispensando retrospectivamente cursos, avaliações, conceitos e demais requisitos legais.

Essa conclusão não se compatibiliza com o regime jurídico militar, com a isonomia em relação aos demais integrantes da corporação, nem com os limites da atuação jurisdicional.

A distribuição dinâmica do ônus probatório não autoriza promoção ficta, nem converte dúvida sobre registros administrativos em presunção de direito à ascensão funcional.

Assim, ausente prova de que o apelante preenchia os requisitos legais para as promoções pretendidas e de que a Administração, por erro ou ilegalidade, tenha concretamente obstado sua evolução funcional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido:

A promoção na carreira militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos e subjetivos, cuja aferição insere-se no âmbito discricionário da Administração Pública.

A ausência de cumprimento dos requisitos legais afasta o direito à promoção e, por consequência, ao ressarcimento por preterição.

(N.U 1017748-19.2023.8.11.0041, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24.2.2026)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
e, nos

termos do a
rt. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento), observa
da
a
suspensão da exigibilidade
(art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026